Tribunal: STF
Processo: HC 242373
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 902.472/GO (e-doc. 10).  



    2. Costa dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 13/07/2023, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para esse fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 8). Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator denegou a ordem (e-doc. 9), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salientam haver o Tribunal de Justiça acrescido, em habeas corpus, fundamento não utilizado pelo juízo de primeira instância.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar diversa. 



    6. Consulta ao andamento processual, no site do Tribunal de Justiça de Goiás, revelou o indeferimento de pedidos de afastamento da preventiva pelo Juízo de origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de primeira instância, especialmente nas decisões pelas quais mantidas a preventiva, destacou os contornos do crime, tráfico de drogas de abrangência interestadual, com apreensão de quantidade de entorpecente (mais de 16 kg de cocaína). Confira-se o seguinte trecho da decisão de manutenção da prisão cautelar proferida em 18/07/2024:



    “Consta dos autos que a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade de drogas apreendidas: 16 (dezesseis) tabletes de cocaína, com massa bruta total de 16,855 kg (dezesseis quilogramas e oitocentos e cinquenta e cinco gramas), avaliadas em aproximadamente R$ 842.750,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais). Além disso, conforme apurado em investigações realizadas pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, os acusados traficavam entorpecentes para outros estados da Federação.



    Desta forma, nota-se que os indícios colhidos até o momento demonstram a presença dos requisitos legais que ensejam a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do delito e dos agentes.



    Logo, tais ações delitivas exigem a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, impondo sua manutenção na prisão, sob pena de se generalizar a sensação de impunidade e insegurança.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prisão preventiva para garantia da ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa.” (decisão disponível para consulta pública no site do TJGO; grifos originais)



    8. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade. Eis a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, as instâncias de origem justificaram a decretação da segregação cautelar da agravante na grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 16kg (dezesseis quilos) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (e. doc. 10, p. 1; grifos nossos)



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Não procede a alegação de que o fundamento alusivo à quantidade de entorpecente tenha surgido tão somente por ocasião do julgamento de impetração pelo Tribunal de Justiça. Apesar de não fazer indicação expressa da quantidade de droga apreendida na decisão pela qual convertido o flagrante em preventiva, o Juízo de origem, em decisão de manutenção da custódia, ressaltou expressamente o contexto criminoso a evidenciar gravidade concreta, o que supre eventual vício de fundamentação da decisão inicial.



    10. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator